Tribunal: TJDFT
Processo: 0733678-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733678-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BATISTA BARBOSA REIS REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA JOELIA BARBOSA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Batista Barbosa Reis, representado por Francisca Joelia Barbosa Reis, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0714466-63.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para que fosse determinado ao Agravado que fornecesse, por prazo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica. A decisão recorrida está assim fundamentada (Id. 136622687): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por JOÃO BATISTA BARBOSA REIS, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS, todavia, não dispensado para sua condição clínica. Autos relatados na decisão ID 136328186, que fixou a competência, concedeu vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de antecipação da tutela, determinou a notificação do NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, promoveu a citação do réu e concedeu à parte autora a gratuidade de justiça. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O Ministério Público se manifestou pela concessão do pedido de tutela de urgência, para que o réu providencie tratamento adequado e suficiente à parte autora, conforme postulado na inicial. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o réu a lhe fornecer o medicamentoRITUXIMABE, instruindo o pedido com relatório emitido por médico da rede privada, atestando a necessidade do tratamento, sob a justificativa de que a parte autora mantém surgimento de novas lesões, apesar das medidas instituídas, ID136262157. O pedido administrativo de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT, ID136262156. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. Na Nota Técnica anexada aos autos, ID136262157, verifica-se que o NATJUS apontou, como opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar,imunossupressores sistêmicos, como azatioprina, micofenolato de mofetila e ciclofosfamida. Portanto, como o relatório elaborado pelo médico assistente indicou que a parte autora fez uso somentedeprednisona e micofenolato, ID136262157, infere-se que a parte autora não fez uso das opções disponíveis no SUS como a azatioprina e ciclofosfamida. É certo que ao médico assistente incumbe conduzir o tratamento do paciente. Contudo, em se tratando de determinação de custeio de medicações de alto custo pelo SUS, impõe-se maior cautela, no sentido de verificar se foram esgotadas as opções terapêuticas padronizadas, bem como se há evidências científicas mínimas de eficácia da medicação requerida para o caso clínico não contemplado no PCDT. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico assistente, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista. 1_ Assim, por não vislumbrar o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência,sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2_ Aguarde-se a apresentação de contestação pelo réu e da Nota Técnica e, em seguida, prossiga-se em conformidade à decisão ID136328186.” O pedido de reconsideração formulado pelo Agravante (Id. 138376350) foi indeferido (Id. 138715227). Em suas razões recursais (Id. 40024246), narra o Agravante que é portador de pênfigo vulgar (CID L10.0) e apresenta placas ulceradas em couro cabeludo, face, tronco e mucosas, há 5 anos. Acrescenta que já fez uso de prednisona e micofenolato, com pouca resposta, e lhe foi prescrito a medicação RITUXIMABE 500 mg, por prazo indeterminado, conforme comprova o relatório médico acostado aos autos. Aduz que o fármaco em questão possui registro na ANVISA e é padronizado pelo SUS, porém, não é dispensado para a sua condição clínica. Discorre sobre a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e sobre a competência deste egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar a demanda. Afirma que a r. decisão agravada não considerou a gravidade do quadro clínico do paciente descrita no relatório médico acostado aos autos, nem as conclusões da nota técnica emitida pelo NATJUS em caso semelhante produzida nos autos do Processo n° 0754693-38.2021.8.07.0016. Consigna que o Agravante já utilizou várias outras medicações padronizadas pelo SUS para a moléstia que o acomete, porém, com pouca resposta ou sem sucesso no tratamento. Destaca que, consoante consta na nota técnica emitida pelo NATJUS (Id. 13633796) em caso semelhante ao dos autos, o uso prolongado de corticoides pode causar graves efeitos colaterais ao paciente e a medicação prescrita é alternativa terapêutica eficaz para o tratamento da doença em questão. Assevera que está evidenciada a verossimilhança do direito alegado pelo Agravante e o risco de dano grave em se aguardar o julgamento do mérito do recurso, consistente no surgimento de novas lesões, nos danos físicos e psiquiátricos causados pela doença, na incapacidade laboral e no risco de óbito. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que lhe forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento RITUXIMABE 500 mg, nos termos da prescrição médica. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora sejam relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), afetado a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 4.5.2018). No caso concreto, embora esteja demonstrada a incapacidade financeira de o Agravante arcar com a medicação de alto custo prescrita e seja certo que o medicamento em questão está registrado na ANVISA, ainda não está suficientemente demonstrado, ao menos nesta fase processual preliminar, o cumprimento das exigências previstas no item I do recurso repetitivo. Com efeito, conforme bem destacou o MM. Juiz a quo, a nota técnica acostada aos autos – emitida em caso semelhante ao em análise - indicou como opções terapêuticas para o tratamento da doença que acomete o Agravante imunossupressores sistêmicos disponíveis no SUS, como a azatioprina e o ciclofasfamida, e que, segundo se infere da leitura do relatório médico Id. 136262157, ainda não teriam sido utilizados pelo paciente, que até o momento fez uso das medicações prednisona e micofenolato. Assim, tenho que a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante exige dilação probatória, especialmente a produção de prova técnica, consistente na apresentação de nota a ser emitida pelo NATJUS/TJDFT, bem como um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados e a manifestação do Agravado, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Ademais, diferente do que sustenta o Agravante, não se verifica na espécie risco em se aguardar o exame do mérito do presente recurso, tendo em vista que consta na prescrição médica Id. 133137046 que não há urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito (item 5.1). De igual modo, consta na nota técnica produzida pelo NATJUS nos autos do Processo n° 0754693-38.2021.8.07.0016 (Id. 136333796), em caso semelhante ao presente, que não se pode considerar o caso analisado como urgência ou emergência médica. Assim, considerando a celeridade da tramitação dos processos que envolvem questão de saúde e a ausência de urgência ou emergência no acesso ao medicamento prescrito, resta afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, no momento, da tutela recursal antecipada. Desse modo, demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos e inexistindo risco de dano imediato, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora